Tribunal: TJSP
Processo: 1008718-50.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Inadimplemento contratual da apelada, relativo à instalação do elevador, que retardou a entrega da escola construída pela apelante à Municipalidade. Durante os meses em que perdurou o atraso (janeiro a julho/2016), a apelante provou o dispêndio de valores com a contratação de empresa de segurança, para evitar a

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Inadimplemento contratual da apelada, relativo à instalação do elevador, que retardou a entrega da escola construída pela apelante à Municipalidade. Durante os meses em que perdurou o atraso (janeiro a julho/2016), a apelante provou o dispêndio de valores com a contratação de empresa de segurança, para evitar a depredação do equipamento escolar. Logo, não prevalece a r. sentença recorrida no trecho em que concluiu pela ausência de prova documental dos referidos pagamentos. Imperioso acolhimento da pretensão de ressarcimento das despesas com segurança, com correção monetária do respectivo desembolso e juros de mora a contar da citação. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ). Necessária, contudo, a prova da violação à sua honra objetiva (de cunho patrimonial), capaz de afetar a credibilidade que possui no âmbito de sua atuação, possibilitando a perda de clientes, parceiros, negócios ou colaboradores. A violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. In casu, inexistem indícios concretos de abalo à imagem/credibilidade da apelante perante a Municipalidade. Tese que não chegou a ultrapassar o campo da mera assertiva. Nada indica que a situação narrada impossibilitou a apelante de concorrer em outros certames ou voltar a contratar com a administração pública municipal. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008718-50.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A, é apelado BASS ELEVADORES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008718-50.2016.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17177 - 2/4
Apelação Cível no 1008718-50.2016.8.26.0020
Apelante: Heleno & Fonseca Construtecnica S/A
Apelado: Bass Elevadores Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 17177
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da
autora. Inadimplemento contratual da apelada, relativo à instalação do
elevador, que retardou a entrega da escola construída pela apelante à
Municipalidade. Durante os meses em que perdurou o atraso (janeiro a
julho/2016), a apelante provou o dispêndio de valores com a contratação
de empresa de segurança, para evitar a depredação do equipamento
escolar. Logo, não prevalece a r. sentença recorrida no trecho em que
concluiu pela ausência de prova documental dos referidos pagamentos.
Imperioso acolhimento da pretensão de ressarcimento das despesas com
segurança, com correção monetária do respectivo desembolso e juros de
mora a contar da citação. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(Súmula 227 do STJ). Necessária, contudo, a prova da violação à sua
honra objetiva (de cunho patrimonial), capaz de afetar a credibilidade que
possui no âmbito de sua atuação, possibilitando a perda de clientes,
parceiros, negócios ou colaboradores. A violação à honra objetiva está
intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente
lesivas à reputação da pessoa jurídica. In casu, inexistem indícios
concretos de abalo à imagem/credibilidade da apelante perante a
Municipalidade. Tese que não chegou a ultrapassar o campo da mera
assertiva. Nada indica que a situação narrada impossibilitou a apelante de
concorrer em outros certames ou voltar a contratar com a administração
pública municipal. Apelação parcialmente provida.

Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Heleno
&
Fonseca
Construtecnica S/A, contra a r. sentença de fls. 167/171, integrada pelos
embargos de declaração rejeitados de fls. 224, cujo relatório é adotado, que
julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida em face de Bass
Elevadores Ltda., fazendo-o nos seguintes termos: “Por todo o exposto, e pelo
mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
inicial, para condenar a requerida a proceder à devolução à autora das parcelas
de R$4.416,66 cada uma, corrigidas monetariamente desde cada desembolso, a
saber, 25/11/2011, 26/12/2011, 26/01/2012, 27/02/2012, 26/03/2012 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008718-50.2016.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17177 - 3/4
25/04/2012, comprovadas às fls.28/33, e acrescidas de juros de mora de um por
cento ao mês a partir da citação. Em decorrência do parcial acolhimento do
pedido, arcará a requerida com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais e de honorários de dez por cento do valor atualizado da causa, com
fundamento nos artigos 85, §2o, e 86, do Código de Processo Civil. Também por
ter sucumbido, arcará a autora com o pagamento de metade das custas e
despesas processuais e de honorários de dez por cento do valor atualizado da
causa, com fulcro nos artigos 85, §2o, e 86, do Código de Processo Civil”.
Apela a autora (fls. 227/230), sustentando, em síntese, que: deve
ser ressarcida das despesas, comprovadas nos autos, decorrentes da
contratação de empresa de segurança, no período de janeiro a julho de 2016, no
valor total de R$ 45.746,66; o atraso na entrega da obra decorreu da inércia da
apelada em instalar o elevador na escola; a contratação do serviço de segurança
foi necessária para evitar depredação durante o período em que a escola
permaneceu pronta, porém fechada; faz jus à indenização por danos morais,
pois teve sua imagem e credibilidade abaladas perante a Municipalidade de São
Paulo, sua principal cliente.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 235/240).
É o relatório.
Decido:
A r. sentença recorrida reconheceu o inadimplemento contratual
da apelada, relativo à instalação do elevador, que retardou a entrega da escola
construída pela apelante à Municipalidade.
Durante os meses em que perdurou o atraso (janeiro a
julho/2016), a apelante provou o dispêndio de valores com a contratação de
empresa de segurança, para evitar a depredação do equipamento escolar (fls.
46/63 e 178/212).
Assim, não prevalece a r. sentença recorrida, no trecho em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008718-50.2016.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17177 - 4/4
concluiu pela ausência de prova documental dos referidos pagamentos1.
Portanto, de rigor o acolhimento da pretensão inicial/recursal de
ressarcimento das despesas com segurança, com correção monetária do
respectivo desembolso e juros de mora a contar da citação.
Não há falar, todavia, em condenação da apelada ao pagamento
de indenização por danos morais à apelante.
Como é cediço, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(Súmula 227 do STJ). É necessária, contudo, a prova da violação à sua honra
objetiva (de cunho patrimonial), capaz de afetar a credibilidade que possui no
âmbito de sua atuação, possibilitando a perda de clientes, parceiros, negócios
ou colaboradores. Em outras palavras, a violação à honra objetiva está
intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à
reputação da pessoa jurídica.
In casu, inexistem indícios concretos de abalo à
imagem/credibilidade da apelante perante a Municipalidade, tese que não
chegou a ultrapassar o campo da mera assertiva. Com efeito, nada indica que a
situação narrada nestes autos impossibilitou a apelante de concorrer em outros
certames ou voltar a contratar com a administração pública municipal.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
determinar o ressarcimento das despesas com segurança, com correção
monetária do respectivo desembolso e juros de mora a contar da citação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
1 “Improcede, todavia, o pedido de indenização pelas despesas dos serviços de segurança no valor de
R$45.746,66, concernentes aos meses de janeiro a julho de 2016, tendo em vista ausência de comprovação
do efetivo pagamento de tais valores.” (fls. 170)